Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Apelação cível - Programa de avaliação seriada PAS/UnB - Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o CEBRASPE e a Universidade - Injustificável recusa da inscrição no certame - Inversão dos ônus da sucumbência, seja pela derrota da Instituição, seja por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.